Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE DA SILVA VIANA (ID 23167480) contra o acórdão proferido na apelação cível interposta em face de ROGÉRIO MIRANDA NOGUEIRA (ID 21569556). Em ID 2363839, o embargado/apelado noticia que as partes entabularam acordo nos autos do processo criminal (processo n.o 0008925-04.2019.8.07.0016), em trâmite perante a Primeira Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília e requer a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto. O embargado afirma, ainda, que as partes renunciaram à ação cível no 0736525-04.2019.8.07.0001, objeto deste recurso, conforme ata de audiência (ID 23638396). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, as partes transigiram nos autos do processo criminal (processo n.o 0008925-04.2019.8.07.0016) e foi homologado, por sentença de mérito, o acordo no qual renunciaram ao prosseguimento desta lide, conforme se verifica de ID 23638396. Confira-se: (...) HOMOLOGO O ACORDO ORA CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS TERMOS DO ARTIGO 74, parágrafo único, da Lei 9099/95, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, valendo este como título executivo judicial. Homologo a renúncia e desistência das partes das ações relativas aos fatos narrados nos autos em epígrafe, ressalvado eventual ação de execução por descumprimento do acordo ora homologado, consoante estipulado em suas cláusulas dositens 1 e 2 do acordo ora homologado. Via de consequência, determino o arquivamento do feito nos termos dos artigos 395, inciso II, do CPP c/c o artigo 107, incisos V e VI, do CP. Sentença publicada em audiência. Intimados os presentes. SEM RECURSO. Transitada esta em julgado,arquive –se.Registre –se. SEM CUSTAS; 2) oficie-se com urgência comunicando à Exma. Sra. Dra. Desembargadora MARIA DE LOURDS ABREU, da 3a Turma Cível informando a renuncia das partes dos autos de no 0736525-04.2019.8.07.0001, em face de acordo celebrado entre as mesmas e homologado por este Juízo nos autos em epigrafe; 3) os Drs. Advogados de ambas as partes se comprometeram a também informar àquele MM. Juízo de segundo grau de jurisdição.” (...) Portanto, já que a única pretensão do embargado/apelado no presente feito foi plenamente satisfeita por posterior decisão do juízo de primeiro grau e que as partes renunciaram ao prosseguimento desta lide, reconheço a perda do objeto do recurso, bem como a ausência superveniente do interesse recursal. Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de embargos de declaração, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora